Tribunal: TJES
Processo: 0002320-13.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002320-13.2017.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: NADIR ARAUJO CLEIN

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE REALIZADO A PEDIDO DO TITULAR DA CONTA. INÉRCIA DA CONSUMIDORA NA REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de corte no fornecimento de energia elétrica. A autora alegou que a suspensão foi indevida, pois teria sido solicitada por seu ex-cônjuge, que não residia no imóvel há mais de 16 anos. A concessionária sustenta que agiu em conformidade com a solicitação do titular da unidade consumidora e com as normas da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, a pedido do titular da conta, configura ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela concessionária, especialmente quanto ao prazo para religação da unidade consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária age de forma regular e legítima ao atender solicitação de desligamento da unidade feita por seu titular contratual, não se caracterizando ato ilícito passível de indenização.

4.
O titular da conta, ex-cônjuge da autora, buscou desvincular-se da unidade após ser negativado por débitos gerados em período em que já não residia no local, o que constitui exercício regular de direito.

5.
A autora, apesar de residir no imóvel há mais de 16 anos, jamais promoveu a alteração da titularidade contratual, assumindo os riscos decorrentes de sua omissão, configurando culpa exclusiva pelo ocorrido.

6.
A distribuidora observou os procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, inclusive quanto ao prazo para religação, que se inicia apenas após a quitação dos débitos existentes, o que não foi comprovado nos autos.

7.
Não há prova nos autos de que a concessionária tenha extrapolado o prazo regulamentar para restabelecimento do serviço, tampouco evidência de demora injustificada ou falha na prestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica não comete ato ilícito ao desligar unidade consumidora mediante solicitação de seu titular contratual, ainda que terceiro resida no imóvel.

2. A omissão do usuário em atualizar a titularidade da conta configura culpa exclusiva pelo eventual corte no fornecimento.

3. Inexistindo falha na prestação do serviço nem extrapolação comprovada de prazo regulamentar para religação, é indevida a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CC, arts. 397, parágrafo único, e 405; CDC, art. 14, § 3º, I e II; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 31 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5006016-88.2020.8.13.0439, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 27.03.2025; TJSP, AC 1003592-49.2023.8.26.0642, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 28.06.2024; TJSP, AC 1015608-02.2021.8.26.0320, Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 07.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da r. sentença proferida no evento 15154295 pela magistrada da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
NADIR ARAÚJO CLEIN
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. a pagar a Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único, c/c art. 405, CC)

b) Condenar a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

c) Julgar IMPROCEDENTE o pedido em relação ao Requerido Ademilson Pereira.

d) Condenar a Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios ao Requerido Ademilson Pereira, que fixo em 15% sobre o valor da causa. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, eis que foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (despacho inicial de f. 34).

Em suas razões recursais (evento 15154298), a apelante alega, em síntese, que: (I) o corte no fornecimento de energia elétrica decorreu de solicitação expressa do então titular da unidade consumidora, seu ex-cônjuge, sendo responsabilidade do consumidor manter atualizados os dados cadastrais junto à concessionária; (II) a empresa apenas exerceu regularmente um direito legalmente assegurado, em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; (III) não houve qualquer ilicitude na conduta da concessionária, inexistindo, portanto, dano moral indenizável; (IV) a quantia fixada a título de indenização por danos morais é excessiva, devendo ser revista com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que, na origem, a apelada ajuizou a demanda sob o argumento de que teve o fornecimento de energia de sua residência suspenso em 26.10.2017, de forma indevida, por solicitação do ex-cônjuge e então titular da unidade consumidora, o qual não residia no local há mais de 16 anos. Afirmou, ainda, que mesmo após o pagamento do débito em atraso e solicitação de religação em 27.10.2017, a energia somente foi restabelecida em 01.11.2017, o que teria lhe causado danos morais.

Contudo, os elementos dos autos demonstram que a causa da interrupção do serviço decorreu de conduta negligente da própria autora, ora apelada, que residia no imóvel há 16 anos sem jamais ter procedido com a alteração da titularidade da conta de energia elétrica, apesar de reconhecidamente ser a única usuária do serviço no período.

O então titular da conta, Ademilson Pereira, buscou junto à concessionária a exclusão de seu nome da unidade consumidora após ter sido surpreendido com apontamento em cadastros de inadimplentes e impedimento de contratar novo fornecimento de energia em outro endereço. Embora tenha negado ter solicitado o desligamento da energia, não há controvérsia de que manifestou sua intenção de não mais figurar como responsável pela unidade, o que constitui exercício regular de direito.

A distribuidora, por sua vez, ao processar a solicitação do titular cadastrado, agiu em conformidade com os procedimentos regulatórios, especialmente a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não se configurando qualquer abuso ou ilicitude em sua conduta.

Consoante a jurisprudência pátria, a interrupção no fornecimento de energia decorrente de solicitação do titular da unidade consumidora não configura ato ilícito passível de indenização:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESLIGAMENTO DE ENERGIA. RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
O mero desligamento do fornecimento de energia, quando realizado em conformidade com os procedimentos legais e a pedido do titular da unidade consumidora, não enseja, por si só, dano moral passível de reparação.
(TJMG; APCV 5006016-88.2020.8.13.0439; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 27/03/2025; DJEMG 01/04/2025)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Imóvel residencial locado a Apelante.
Desligamento do fornecimento de energia por solicitação da locadora, titular contratual da conta de consumo. Concessionária Apelada que atuou em exercício regular de direito ao executar o serviço, conforme solicitação da titular. Conduta da concessionária que não ocasionou danos morais a Apelante.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1003592-49.2023.8.26.0642; Ac. 18058381; Ubatuba; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo; Julg. 28/06/2024; DJESP 05/07/2024; Pág. 1282)

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença que apresenta fundamentação suficiente. Ausência de vicissitude. Corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor.
Resultado da prova demonstrando que a descontinuidade do serviço ocorreu em razão de solicitação do titular da unidade. Autor que não promoveu, até a data do corte, requerimento de alteração do titular, dando em ensejo ao corte. Exercício regular de direito por parte da ré.
Ausência de falha na prestação de serviços. Culpa exclusiva do consumidor. Inteligência do artigo 14, §3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Restabelecimento do serviço. Ausência de demora injustificada. Religação que ocorreu dentro dos prazos estabelecidos pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1015608-02.2021.8.26.0320; Ac. 15832239; Limeira; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci; Julg. 07/07/2022; DJESP 11/07/2022; Pág. 5761)

Ademais, ainda que se alegue extrapolação do prazo de 2 (dois) dias úteis previsto no art. 31 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, aplicável à hipótese de nova ligação solicitada por titular diverso, certo é que referido prazo somente tem início após o cumprimento integral das condições regulamentares, o que inclui a quitação dos débitos pendentes, nos termos do parágrafo único do dispositivo. No caso concreto, todo o imbróglio decorreu da inércia da própria autora, ora apelada, que, embora residisse no imóvel há mais de 16 anos, jamais promoveu a atualização da titularidade contratual da unidade consumidora, além de ter deixado de adimplir a fatura vencida em fevereiro de 2017, cuja mora ocasionou a negativação do antigo titular e ensejou a posterior solicitação de encerramento contratual.

Não é razoável, tampouco juridicamente aceitável, imputar à distribuidora responsabilidade por transtornos que se originaram exclusivamente da conduta da própria usuária do serviço, especialmente considerando que a referida fatura foi reconhecidamente de consumo próprio da autora, real beneficiária da energia fornecida, como confessado nos autos.

Outrossim, inexistindo prova segura acerca da data exata da quitação do débito, não se pode concluir, com a certeza que se exige em sede de responsabilidade civil, que a concessionária tenha ultrapassado o prazo regulamentar para a efetivação da nova ligação.

Assim, ausente demonstração de falha na prestação do serviço e verificada a culpa exclusiva da consumidora, não subsiste qualquer dever de indenizar.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.